Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão em relação ao argumento acerca da licitude dos descontos previamente autorizados em conta-corrente; (ii) analisar a existência de contradição no julgado ao reconhecer a validade dos contratos e a limitação dos descontos; e (iii) verificar se há omissão do decisum ao não analisar a ausência de prova concreta do alegado superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou sobre a questão posta, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, ressalta no art. 6o: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. O aresto mencionou a respeito do entendimento jurisprudencial pela necessidade de se assegurar ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese a qual não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 3.2. O julgado entendeu que se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. 3.3. O decisum entendeu estar a recorrente apresentando indícios de um quadro de superendividamento, pois suas despesas (gastos com mínimo existencial somados às parcelas dos empréstimos) ultrapassam o seu ganho líquido mensal. 3.4. Assim, o aresto entendeu ser a suspensão dos descontos medida a qual não implicará em remissão das dívidas, tampouco em violação à boa-fé objetiva, mas apenas em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, caso os descontos sejam retomados, poderá o banco valer-se de mecanismos legais para receber eventuais débitos atrasados.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; Resolução no 4.790/2020 do BACEN; art. 4o do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ.